Tribunal: TJSP
Processo: 1071522-08.2023.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Tania Ahualli
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-13
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – Município de São Paulo – Sentença que considerou como fato gerador do ITBI o respectivo registro imobiliário – Julgado que se coaduna com o Tema 1.124 do STF - Impossibilidade de cobrança de multa e juros antes do registro - Correção monetária – Incidência – Mera recomposição da moeda – Inteligência do art. 97, § 2o do CTN – Sentença mantida – Recurso oficial não provido.